Tribunal: STJ
Processo: 0811883-97.2023.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966381 - RJ (2025/0222357-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MANOEL JOSE FERREIRA
ADVOGADA
: ERICA BARBOZA VENTURINO - RJ200408
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO CENTRO DE ABAST DO EST DA
GUANABARA
ADVOGADOS
: ISADORA BREGMAN LEWKOWICZ - RJ224201
LEONARDO LATTAVO DE CASTRO SANTOS - RJ248917
LUCIANO VIANNA ARAUJO - RJ080725
LUCIANO VIANNA ARAÚJO - RJ080725
MARIANA BARROZO DE PAULA FONSECA LULA DE FARIAS -
RJ241994
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E COBRANÇA DE
ALUGUÉIS. NULIDADE DAS DECISÕES DA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO SOBRE RESCISÃO PRONUNCIADA
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. ILEGITIMIDADE DE PARTE AFASTADA. INÉPCIA NA
EXORDIAL NÃO DETECTADA. PREVENÇÃO SEGUNDO NORMA
REGIMENTAL NÃO AFERÍVEL EM APELO NOBRE. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não há omissão relevante, porquanto o Tribunal de origem decidiu a
matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater,
um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra
motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Rever os fundamentos do acórdão estadual para reverter a rescisão
contratual exigiria adentrar no exame fático-probatório, procedimento
vedado em recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
3. As alegações de ilegitimidade de parte e inépcia da inicial não
restaram devidamente comprovadas.
Documento eletrônico VDA52451138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 14:20:16
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: d7e7ee3b-b516-43c9-9b49-17dd2b8e2830

4. Não cabe à Instância Especial reavaliar normas regimentais para
apurar competência por prevenção no Tribunal de origem.
5. Agravo conhecido, para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
11/11/2025
17/11/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52451138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 14:20:16
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: d7e7ee3b-b516-43c9-9b49-17dd2b8e2830

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966381 - RJ (2025/0222357-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MANOEL JOSE FERREIRA
ADVOGADA
: ERICA BARBOZA VENTURINO - RJ200408
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO CENTRO DE ABAST DO EST DA
GUANABARA
ADVOGADOS
: ISADORA BREGMAN LEWKOWICZ - RJ224201
LEONARDO LATTAVO DE CASTRO SANTOS - RJ248917
LUCIANO VIANNA ARAUJO - RJ080725
LUCIANO VIANNA ARAÚJO - RJ080725
MARIANA BARROZO DE PAULA FONSECA LULA DE FARIAS -
RJ241994
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E COBRANÇA DE
ALUGUÉIS. NULIDADE DAS DECISÕES DA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO SOBRE RESCISÃO PRONUNCIADA
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. ILEGITIMIDADE DE PARTE AFASTADA. INÉPCIA NA
EXORDIAL NÃO DETECTADA. PREVENÇÃO SEGUNDO NORMA
REGIMENTAL NÃO AFERÍVEL EM APELO NOBRE. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não há omissão relevante, porquanto o Tribunal de origem decidiu a
matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater,
um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra
motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Rever os fundamentos do acórdão estadual para reverter a rescisão
contratual exigiria adentrar no exame fático-probatório, procedimento
vedado em recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
3. As alegações de ilegitimidade de parte e inépcia da inicial não
restaram devidamente comprovadas.
Documento eletrônico VDA52186673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:35:30
Código de Controle do Documento: ae0e22c9-c791-4fe8-99c6-7f4eae3dbcd9

4. Não cabe à Instância Especial reavaliar normas regimentais para
apurar competência por prevenção no Tribunal de origem.
5. Agravo conhecido, para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MANOEL JOSE
FERREIRA (MANOEL) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alínea
da CF contra acórdãos proferidos pelo TRIBUNAL
art. 105,
a,
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, assim ementados:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E
COBRANÇA. CADEG. MERCADO DE FLORES. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E IMPROCEDÊNCIA DA
RECONVENÇÃO
QUE
SE
MANTÉM.
POSSIBILIDADE
DE
CUMULAÇÃO DOS PEDIDOS DESDE QUE OBSERVADO O RITO
COMUM, NOS TEMOS DO ART.327, §2o C/C ART.555, DO CPC.
LEGITIMIDADE
DAS
PARTES.
TEORIA
DA
ASSERÇÃO.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO RÉU.
AUSÊNCIA DE PROVAS EFETIVAS ACERCA DA CAPACIDADE
FINANCEIRA DA PARTE. VALOR DA CAUSA DA RECONVENÇÃO
ATRIBUÍDO CORRETAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAR DESDE
LOGO O CONTEÚDO ECONÔMICO TRADUZIDO PELA DEMANDA.
REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS. FLORISTA RÉU QUE
ALEGA QUE FOI INSTITUÍDO UM TERMO DE PERMISSÃO
REMUNERADA DE USO (TPRU) ABUSIVO, POR NÃO OCUPAR ÁREA
DE PROPRIEDADE DA AUTORA. POSSE E PROPRIEDADE
DEVIDAMENTE COMPROVADOS. TPRU INSTITUÍDA ATRAVÉS DO
REGIMENTO INTERNO DO MERCADO DE FLORES. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE
OU
ABUSIVIDADE.
MORA
COMPROVADA,
JUSTIFICANDO O DECRETO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO E
REINTEGRAÇÃO DO AUTOR NA POSSE DO BEM. NEGADO
PROVIMENTO AOS RECURSOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA.
AUSÊNCIA
DE
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO NÃO
AVENTADA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO.
ANSEIO
DE
PREQUESTIONAMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE NÃO SE
FAZ NECESSÁRIA A MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS
LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
Documento eletrônico VDA52186673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:35:30
Código de Controle do Documento: ae0e22c9-c791-4fe8-99c6-7f4eae3dbcd9

No agravo em recurso especial MANOEL defenderam a admissão de seu
recurso, uma vez que não possui a pretensão de rediscutir matéria fática.
Foi apresentada contraminuta ao agravo às, e-STJ, fls. 6.109-6.155.
É o relatório.

VOTO

O agravo interposto por MANOEL é espécie recursal cabível, foi interposto
tempestivamente e com fundamentação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame dos recursos especiais,
que não merecem prosperar.
MANOEL afirmou a violação dos arts. 373, I, 17, 372, 489, § 1o, 1.022, 1.013,
330, § 1o, 555, 330, 485, 55, 58 e 59 do CPC, arts. 1.196, 1.200, 1.204, 1.205, 1.210,
1.211, 1.228, § 4o, 1.036 e 178 do CC e
da
sustentando
nulidade
art. 19
Lei 4.591/64,
(1)
das decisões da Instância de origem por falta de fundamentação adequada; (2) reversão
do julgado por má valoração das provas; (3) inépcia da petição inicial; (4) ilegitimidade do
polo ativo da demanda; (5) existência de conexão e prevenção.

(1) Da nulidade das decisões da Instância de origem por falta de
fundamentação adequada

Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou sobre
todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados, sendo forçoso reconhecer que a
pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Documento eletrônico VDA52186673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:35:30
Código de Controle do Documento: ae0e22c9-c791-4fe8-99c6-7f4eae3dbcd9

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES AFASTADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA
FÁTICA
E
PROBATÓRIA
DOS
AUTOS.
APLICAÇÃO
DA
ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. DISCUSSÃO
SÚMULA 7/STJ.
DO
VALOR.
PROPORCIONALIDADE
RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.229.195/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
6/9/2023)

, MANOEL aponta que o TJRJ, em julgamento dos acórdãos
In casu
recorridos, não apreciou a inexistência de posse e propriedade exercida por
CONDOMINIO DO CENTRO DE ABAST DO EST DA GUANABARA (CONDOMÍNIO)
sobre o Mercado das Flores.
Todavia, a Corte fluminense expressamente consignou que:

No mérito, a matéria controvertida reside na legítima titularidade da
posse sobre a área em que situa o espaço comercial denominado Ponto
42-A, do Mercado de Flores e a validade da cobrança de tarifa mensal e
do Termo de Permissão Remunerada de Uso (TPRU) instituído pelo
autor CADEG. Tal questão é a mesma suscitada em inúmeros litígios
similares, em que ocupantes de pontos do chamado “Mercado das
Flores” estabelecido na área do Condomínio autor deixaram de honrar os
compromissos assumidos quando lhes foram outorgadas permissões de
uso de mesmo conteúdo da que beneficia o ora apelado. Nas diversas
demandas possessórias da CADEG contra permissionários de uso de
áreas no “Mercado das Flores”, de iguais contornos, este Tribunal
enfrentou as alegações de invalidade da permissão de uso, eis que a
área em que situado o ponto ocupado pelo apelado não integraria aquela
do Condomínio e, por isso, não seria válida a permissão de uso.
Entretanto, a CADEG logrou demonstrar a posse sobre a área em que se
situa o Mercado de Flores antes de sua instalação, fato que é
Documento eletrônico VDA52186673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:35:30
Código de Controle do Documento: ae0e22c9-c791-4fe8-99c6-7f4eae3dbcd9

corroborado não só pelos laudos periciais, mas pela celebração do
Termo de Permissão Remunerada de Uso (TPRU).

Assim, rebateu, ainda que sucintamente, a tese arguida por MANOEL.
Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Da reversão do julgado por má valoração das provas: incidência da
Súmula 7/STJ
No que concerne à desejada reversão do veredito obtido nas Instâncias
Ordinárias, o TJRJ, analisando detidamente todas as provas dos autos e extraindo a
realidade fática, além do trecho já colacionado acima, expressamente reconheceu a
rescisão do contrato havido entre as partes:

Ademais, verifica-se que a permissão de uso foi outorgada em 2013, não
tendo o réu/apelante questionado o ato, senão quando apresentou
contestação neste feito. Outrossim, a interrupção dos pagamentos da
contraprestação só se deu em 2018, o que também corrobora a
duradoura concordância do réu com a permissão de uso, nos termos e
na forma em que foi outorgada. Por certo é que, desafia a boa-fé a
impugnação tardia de ato que vinha sendo voluntariamente prestigiado
desde 2013. Destaca-se ainda, mesmo que assim não se entendesse,
considerando que o pacto foi firmado no ano de 2013 e a pretensão
visando a anulação do negócio formulada em sede de reconvenção
somente foi proposta no ano 2023, forçoso reconhecer a decadência
deste direito, conforme esposado na sentença apelada.

Assim, rever as conclusões quanto ao mérito da demanda demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado em
razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
Dessarte, o recurso de MANOEL não merece que dele se conheça quanto ao
ponto.

(3) Da inépcia da petição inicial
Não há de ser acolhida a tese de inépcia da peça vestibular.
Nenhum dos requisitos legais exigidos pela Lei Processual ficou ausente.
Como atestado pelo TJRJ:

Documento eletrônico VDA52186673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:35:30
Código de Controle do Documento: ae0e22c9-c791-4fe8-99c6-7f4eae3dbcd9

Com efeito, a cumulação do pedido de resolução do contrato celebrado
entre as partes e do pedido de reintegração de posse é admissível no
direito processual pátrio, desde que observado o rito comum, nos temos
do art.327, §2o c/c art.555, do CPC, o que se deu na hipótese.

Portanto, o recurso não prospera quanto ao ponto.

(4) Da ilegitimidade do polo ativo da demanda
Melhor sorte não é reservada a MANOEL quanto a tal alegação.
Como dito na Corte de origem:

O exame da legitimidade das partes, por seu turno, deve ser feito com
base na Teoria da Asserção, motivo pelo qual se considera como parte
legítima aquela que se afirma titular do direito a ser tutelado, como é o
caso dos autos. As discussões relativas a efetiva propriedade ou posse
sobre o imóvel devem ser analisadas quando do julgamento do mérito,
motivo pelo qual deve ser reconhecida a legitimidade ativa ad causam.

Assim, postulando direito do qual afirma ser titular, é de se reconhecer
CONDOMÍNIO como parte legítima para figurar no polo ativo.

(

5) Da existência de conexão e prevenção
MANOEL sustenta a existência de conexão entre o presente feito e o processo
de no 0309587-72.2017.8.19.0001, que teria sido o primeiro, dentre todos os movidos em
face dos floristas do Mercado de Flores, portanto a 10a Câmara Cível do TJRJ seria a
competente para processar os recursos.
Sobre tal alegação, todavia, não cabe a esta Instância Especial cotejar
normativos internos do TJRJ para apontar eventual prevenção para fins de fixação de
competência recursal.
Há de incidir ao caso o enunciado da Súmula 399 do STF, aplicável por
extensão a esta Corte.
Além disso, para que fosse reconhecida a conexão entre dois feitos, mister a
reanálise fática para aferição de identidade de causas de pedir, igualmente vedado em
apelo nobre, também por conta da Súmula 7/STJ.
O recurso, pois, não merece que dele se conheça nesse ponto.
Documento eletrônico VDA52186673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:35:30
Código de Controle do Documento: ae0e22c9-c791-4fe8-99c6-7f4eae3dbcd9

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
apelo nobre e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de CONDOMÍNIO, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52186673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:35:30
Código de Controle do Documento: ae0e22c9-c791-4fe8-99c6-7f4eae3dbcd9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.966.381 / RJ
Número Registro: 2025/0222357-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08118839720238190001 202524503935 8118839720238190001
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MANOEL JOSE FERREIRA
ADVOGADA
: ERICA BARBOZA VENTURINO - RJ200408
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO CENTRO DE ABAST DO EST DA GUANABARA
ADVOGADOS : LUCIANO VIANNA ARAÚJO - RJ080725
ISADORA BREGMAN LEWKOWICZ - RJ224201
MARIANA BARROZO DE PAULA FONSECA LULA DE FARIAS -
RJ241994
LEONARDO LATTAVO DE CASTRO SANTOS - RJ248917
LUCIANO VIANNA ARAUJO - RJ080725
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA52419103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:51:52
Código de Controle do Documento: f25a029b-14b8-4398-bcdf-4fd8e948f321

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:51:52
Código de Controle do Documento: f25a029b-14b8-4398-bcdf-4fd8e948f321